Tribunal: STF
Processo: HC 93385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo qualificado. Condenação transitada em julgado. 3. Nulidades. Inocorrência. Paciente devidamente assistido por defensor, que acompanhou as audiências, apresentou alegações finais e apelou da sentença, conseguindo reduzir a pena fixada pelo Juízo de origem. 4. Ordem denegada.